Tribunal: TJES
Processo: 5011054-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011054-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11054
-
10
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
PIÚMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WAMERSON CARVALHO DE SOUZA
em face de
suposto
ato coator praticado
pel
o
MM Ju
i
z de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma
nos autos
da ação penal
tombad
a
sob o
nº

000
1342-26.2021.8.08.0062.

O
impetrante
defende
, em síntese:
I) ausência dos motivos ensejadores da prisão preventiva; II)
aus
ência de provas da autoria; III)
precariedade do modelo de reconhecimento de suspeitos de crimes realizado pela polícia judiciária; IV) foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do paciente e nada foi encontrado; V) o paciente possui residência fixa e exerce profissão lícita.
R
equer, liminarmente,
a revogação do decreto prisional e expedição do competente
alvará de soltura.
Alternativamente, pugna pela substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido (ID 3750683).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3878016).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 3886397).

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Deveras, conforme inúmeras vezes decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na seara específica do
habeas corpus
não há espaço para ampla dilação probatória, sendo
defeso
no presente remédio heróico o revolvimento fático-probatório
.

(STJ-6ª Turma, RHC 24.211/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31/05/2011, DJe 08/06/2011)

De acordo com o Inquérito Policial nº 219/2021, no dia 11/09/2021, por volta das 22:00 horas, na Rua Papa Paulo VI, bairro Itaputanga, Piúma-ES, o paciente Wamerson Carvalho de Souza, mediante grave ameaça pelo uso de arma de fogo, teria subtraído a quantia de R$ 300,00 (Trezentos reais) da vítima Sandra Maria Xavier Quinteiro; R$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais), um cordão prata avaliado em R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) e um relógio Seiko avaliado em R$ 400,00 (Quatrocentos reais) pertencentes à vítima Dorvino dos Santos, além de R$ 720,00 (Setecentos e vinte reais) pertencente à vítima Jorge Luiz Quinteiro.

Consta que
o paciente e seu comparsa chegaram em uma motocicleta Honda Bros, preta, quando o denunciado, fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o assalto, rendendo as vítimas dizendo: “Perdeu! Perdeu! Perdeu! Me passa tudo Coroa! Tira a roupa, tira a camisa! Fica só de cueca!”

Se extrai que após subtrair os objetos das vítimas Sandra e Dorvino,
abordou a
vítima Jorge, que, no afã de proteger seu patrimônio, afirmou que não possuía nenhum objeto, momento em que o denunciado efetuou um disparo e
subtraiu
sua carteira, que continha R$ 720,00, evadindo-se do local em seguida.

Afere-se
que no transcorrer das investigações, foram ouvidas as vítimas, mas somente Sandra e Jorge teriam reconhecido o paciente como autor dos fatos.

A
Autoridade Policial apresentou representação pela expedição de mandado de prisão temporária, vindo o juízo a acatar o pedido e convertido posteriormente a prisão em preventiva.

Alega
o causídico que no dia dos fatos o paciente estava em seu domicílio na companhia de familiares e que a autoria do crime não poderia ter-lhe sido atribuída com base no reconhecimento de apenas duas vítimas.

Destaca que, ao analisar o vídeo do assalto colacionado aos autos da ação penal é possível perceber que o autor do roubo é alto, gordo/forte e tem a pele branca, enquanto o biotipo do paciente é completamente diferente, possui 1,75 metros de altura, pesa apenas 62 quilos e é moreno escuro.

Salienta que o verdadeiro autor do crime cometeu mais dois roubos na mesma noite (processo nº 0001340-56.2021.8.08.0062 e processo nº 0001341-41.2021.8.08.0062), os quais também foram imputados ao acusado.

Informa que na ação penal nº 0001340-56.2021.8.08.0062, também é possível verificar que o vídeo juntado ao caderno processual contendo a filmagem dos fatos, demonstra que as características físicas do meliante são absolutamente diferentes da do paciente.

E, mais, na ação penal nº 0001341-41.2021.8.08.0062 a vítima Lurdiana Rodrigues relata no Boletim de Ocorrência nº 45881076 (fl. 05) que o assaltante armado era um “indivíduo branco, com idade de 20 e poucos anos, alto e forte”. Nesse caso, continua o impetrante, apenas a vítima Jorge Luiz Quinteiro teria reconhecido o paciente como autor do roubo por fotografia em preto e branco (fl. 90), mesmo com tantas diferenças físicas entre o verdadeiro autor e o acusado.

Defende
que o modelo de reconhecimento dos suspeitos de crimes realizados pela polícia judiciária é precário e que a mera exibição de fotografias deveria ser vista como etapa antecedente ao reconhecimento pessoal e, portanto, não serviria como prova em ação penal.

Aduz
que a prática não observou o disposto no art. 226 do CPP, cujas premissas objetivas são: a pessoa a fazer o reconhecimento deve descrever a pessoa a ser reconhecida e que o suspeito seja colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Por último, salienta que o mandado de busca e apreensão na residência do paciente não restou frutífero e nenhum objeto do suposto roubo encontrado.

Após analisar os autos, e em que pese os respeitáveis argumentos externados pelo causídico, não vislumbro razões para alterar a decisão proferida em sede liminar.

No caso,
além de ter sido reconhecido por algumas vítimas dos roubos praticados, o que já evidencia os indícios de autoria, o paciente possui
várias
passagens por atos infracionais e responde a outros processos, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, pelos crimes de furto (0000186-81.2013.8.08.0062 e 0000719-41.2019.8.08.0026) e de roubo (0003911-10.2015.8.08.0062).

Ademais,
o
writ
,
por se tratar de
ação de rito célere e de cognição sumária, não se presta a discutir
a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas.
E mais, a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente
de
indícios suficientes desta.

N
esse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA PELO PACIENTE. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4. PACIENTES QUE POSSUEM PAIS DE IDADE AVANÇADA E QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 5. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 6. ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade dos custodiados restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concretada da conduta delitiva, diante da suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado, praticado mediante tortura, causando extenso sofrimento à vítima antes de sua morte ato vedado expressamente por nossa Constituição Federal e por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, bem como praticado mediante superioridade numérica de agentes, demonstrando tamanha repugnância em relação à tal conduta. Ademais, a custódia cautelar também é necessária para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que, segundo notícia dos autos, todos os acusados evadiram-se da cidade após o cometimento do crime. 2.
Ao discutir acerca de questões fáticas relacionadas à comprovação da autoria delitiva dos pacientes, verifica-se que a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de Habeas Corpus, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do Remédio Constitucional em questão (Precedentes). Assim, presentes os indícios de autoria delitiva, a prisão dos pacientes deve ser mantida.
3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis dos pacientes, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. A tese de que os pacientes moram com os pais, de idade avançada, que necessitam de cuidados especiais diante da debilidade no quatro de saúde, além de não ter o condão de revogar a custódia preventiva devidamente fundamentada, encontra-se destituída de qualquer documento comprovatório. 5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051767, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Diante de tal panorama, não há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza, e à luz do caso concreto, norteou a decretação da prisão cautelar em desfavor do paciente,
sendo devidamente fundamentad
a
pelo juízo que a medida se revela
ra
imperiosa
pel
a gravidade
concreta das conduta
s e
para fins de
garantia da ordem pública
.

Registro que a preservação da ordem pública se revela necessária para que seja evitada a reiteração de grave delito, assim resguardando a sociedade de maiores danos, não sendo despiciendo
destacar
que “
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Diante do exposto, sem maiores delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

A
CÓRDÃO

EMENTA:
H
ABEAS CORPUS. ROUBO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
No caso,
além de ter sido reconhecido por algumas vítimas dos roubos praticados, o que já evidencia os indícios de autoria, o paciente possui
várias
passagens por atos infracionais e responde a outros processos, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, pelos crimes de furto (0000186-81.2013.8.08.0062 e 0000719-41.2019.8.08.0026) e de roubo (0003911-10.2015.8.08.0062).

2. O

writ
,
por se tratar de
ação de rito célere e de cognição sumária, não se presta a discutir
a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas.
E mais, a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente
de
indícios suficientes desta.

3. Não há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza, e à luz do caso concreto, norteou a decretação da prisão cautelar em desfavor do paciente,
sendo devidamente fundamentad
a
pelo juízo que a medida se revela
ra
imperiosa
pel
a gravidade
concreta das conduta
s e
para fins de
garantia da ordem pública
.

4
. A
preservação da ordem pública se revela necessária para que seja evitada a reiteração de grave delito, assim resguardando a sociedade de maiores danos, não sendo despiciendo
destacar
que “
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

5. Orde
m denegada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator